Tribunal: TJPA
Processo: 0822520-67.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822520-67.2022.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIBERTO PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado por policial militar visando promoção à graduação de Subtenente, sob alegação de preterição, com efeitos retroativos e pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à promoção à graduação de Subtenente por antiguidade, mediante ressarcimento de preterição, com base no tempo de serviço e nas normas estaduais vigentes à época, e se houve omissão da Administração Pública que justifique a promoção retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de promoção tem natureza de trato sucessivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito enquanto o militar estiver em atividade (Súmula 85/STJ).

4. A promoção por ressarcimento de preterição depende do cumprimento de requisitos legais cumulativos, previstos nas Leis Estaduais n.º 5.250/1985 e n.º 8.230/2015, como a existência de vaga, aprovação em cursos, inclusão em Quadro de Acesso e avaliação de desempenho.

5. O autor não comprovou o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a promoção nem a existência de ato administrativo omissivo ou ilegal que configure preterição.
6. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor, que não demonstrou fato constitutivo do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. A promoção por ressarcimento de preterição exige prova do cumprimento de todos os requisitos legais à época da alegada preterição, não bastando o decurso do tempo na graduação. 2. O militar que não demonstra o preenchimento das condições legais e a existência de vaga não tem direito subjetivo à promoção.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua, que julgou procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL PARA PROMOÇÃO DE MILITARES C/C PERDAS SALARIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA ART. 300 DO CPC nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão Autoral para DETERMINAR a PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO ao Autor(a) EDIBERTO PEREIRA RODRIGUES à GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE, e declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021."

O Estado do Pará, ora Apelante, argumenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, com fulcro no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, apontando que o recorrido postula promoções na carreira que deveriam ter ocorrido desde 2006, mas ajuizou a ação apenas em 2022, o que tornaria todas as pretensões fulminadas pela prescrição.

Diz que é devido o reconhecimento da decadência, prevista no art. 33 da Lei nº 8.230/2015, pois é evidente a extinção do direito potestativo invocado pelo promovente.

Aduz a ausência de comprovação do erro administrativo necessário à promoção por ressarcimento de preterição, não tendo o autor demonstrado ter preenchido os requisitos legais para as promoções sucessivas pleiteadas, nem que existiam vagas não preenchidas ou indevidamente preenchidas em seu prejuízo.

Nesse sentido, diz que a ascensão funcional do Autor/Apelado obedeceu às normas vigentes à época de cada promoção, inexistindo direito adquirido à progressão na carreira militar em descompasso com os requisitos objetivos então vigentes.

Desse modo, pleiteia o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id. 14974528).

O Ministério Público de 2º Grau declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 16854050).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia apresentada nos autos concentra-se em analisar se o autor possui direito subjetivo à promoção ao posto de Sub Tenente da PM/PA, com base na antiguidade, e se houve eventual preterição.

Preliminarmente, necessário ponderar que, conforme entendimento firmado pela jurisprudência do STJ o direito questionado é de trato sucessivo, ou seja, de natureza continuada, enquanto o militar estiver em atividade.

Consequentemente, seguindo o que disserta a Súmula 85 do STJ
[1]
, não é possível o reconhecimento da prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo, alcançando-se somente as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, que sejam anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Veja-se:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR
RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO
.

TRIBUNAL
DE
ORIGEM QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA
DE
ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO
DE
TRATO SUCESSIVO. ACÓRDÃO REGIONAL EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DESTA CORTE.

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL
DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se
de
Ação
de
Obrigação
de
Fazer ajuizada pela parte agravada, contra o Estado do Maranhão, objetivando a retificação das datas
de
suas promoções e a condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais devidas no período preterido.

III. Com efeito, o Superior Tribunal
de
Justiça perfilha entendimento no sentido
de
que, em se tratando
de
ato omissivo continuado da Administração, como no caso em que deixa
de
promover o militar, não há falar em
prescrição
do próprio fundo
de
direito, mas tão somente em relação
de
trato sucessivo, a atrair a incidência da Súmula 85/STJ (STJ, REsp 1.041.252/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe
de
16/11/2009).

IV. No caso, observa-se que o acórdão regional, ao afastar a
prescrição
do fundo
de
direito em relação à pretensão
de
retificação da data da promoção à graduação
de
2° Sargento PM, porquanto consubstanciada em junho
de
2015 e a demanda proposta em 04/11/2015, ou seja, antes do decurso do lapso temporal quinquenal, bem como no que tange à pretensão
de
concessão
de
promoção à graduação
de
1° Sargento PM, por se tratar
de
ato omissivo da Administração Pública, o fez em sintonia com o entendimento firmado no âmbito desta Corte.

V. Tendo o Tribunal
de
origem reconhecido, no que pertine ao pleito
de
promoção à graduação
de
1º Sargento PM, a existência
de
omissão continuada da Administração Pública, "consubstanciada na inércia em conceder a promoção, circunstância em que a
prescrição
será
de
trato sucessivo, alcançando apenas as parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, salvo se houver ato específico que negue expressamente o direito", a revisão
de
tal entendimento somente poderia ser verificada mediante o necessário reexame
de
matéria fática, o que não é dado a esta Corte, em conformidade com a Súmula 7/STJ.

VI. "É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede
de
agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede
de
recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa" (STJ, AgInt no AREsp 2.310.892/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe
de
08/09/2023).

VII. Agravo interno conhecido em parte e improvido.

(AgInt no AREsp 1257913 / MA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2018/0050483-1. Ministra Assusete Magalhães.
T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 16/10/2023. Data da Publicação: 19/10/2023)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando a promoção à graduação de Subtenente, por ressarcimento de preterição, bem como a retroatividade das promoções anteriores e a condenação do réu ao pagamento da diferença dos soldos dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Na sentença, julgou-se o pedido da autora improcedente e reconheceu-se a ilegitimidade passiva do Estado de Alagoas, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, dando parcial provimento à apelação de um dos autores para determinar a promoção do apelante à patente de Subtenente da Polícia Militar de Alagoas e reconhecendo a legitimidade passiva do Estado de Alagoas. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). No STJ, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 83/STJ. II - No tocante à arguição de prescrição, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os efeitos de promoção deferida por ato anterior, nos quais não houve negativa inequívoca por parte da Administração Pública, trata-se de relação de trato sucessivo, incidindo a Súmula n. 85/STJ. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2119054 AL 2022/0128075-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)”

Seguindo o referido raciocínio, tem julgados deste Egrégio TJPA.

“
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. TERMO INICIAL. DATA DA REFORMA. MILITAR EM ATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de promoção à graduação em ressarcimento por preterição e diferenças salariais decorrentes;

2. A relação do militar na ativa com a corporação configura trato sucessivo, diante da qual não há prescrição do fundo de direito, mas somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Súmula 85/STJ;

3. O prazo da prescrição do fundo de direito a ressarcimento de preterição tem como termo inicial a data da reforma do militar. Precedentes do STJ;

4. Não havendo negativa da administração a pedido do autor, tampouco este tenha ingressado na inatividade, não há se falar em prescrição do fundo de direito;

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807756-76.2022.8.14.0006, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

No mérito, vale destacar as disposições contidas na Lei Estadual n.º 5.250/1985, que estabelece os critérios de Promoções de Praças da Polícia Militar do Pará, vigente à época do ingresso do apelado:

Art. 4º - As promoções,
dentro das vagas existentes em cada Quadro

(QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) "Post-Mortem".

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e "Post-Mortem", são condições imprescindíveis para a
promoção
à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2)Ter completado, até a data da
promoção
, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente; 8) Ter completado os seguintes tempos de serviço arregimentado:

a) 1º Sargento .......................................................... 01 (um) ano;

b) 2º Sargento .......................................................... 02 (dois) anos;

c) 3º Sargento .......................................................... 04 (quatro) anos

(...)

Art. 7º.

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei. (...)

Art. 11 - Para os casos de promoção a 3º Sargento, por concurso, o tempo de permanência como soldado, bem como na graduação de Cabo, é de 02 (dois) anos.

(...)

Art .13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 14 - Para a
promoção
pelos princípios da antiguidade e de merecimento, é indispensável que o graduado esteja incluído no quadro de Acesso correspondente

(...)

Art. 16 - Em cada Quadro de Acesso (Antiguidade e Merecimento) deverá constar um número de candidatos habilitados à
promoção
, equivalente ao número de vagas existentes.

(...)

Art. 18 - Não será incluído em Quadro de Acesso, o graduado que:

1 - Deixe de satisfazer às condições básicas estabelecidas no artigo 5º deste Lei;

2 - for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (Redação dada pela Lei nº 7.106/2008)

3 - Venha atingir até a data da promoção, a idade limite para permanência no serviço ativo;

4 - Esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

5 - Tenha sofrido pena restrita de liberdade, por sentença passada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

6 - Esteja no exercício de cargo ou função estranha à Polícia Militar, ressalvado o prescrito no § 5º do artigo 93 da Constituição Federal;

7 - Esteja em gozo de Licença para tratamento de assuntos de interesse particular;

8 - Seja considerado desertor;

9 - Tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço Policial Militar, e

10 - Seja considerado desaparecido ou extraviado.

11 – For preso preventivamente ou em flagrante ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada (Redação dada pela Lei nº 7.106/2008)

Visando regulamentar a referida norma, foi editado o Decreto n.º 4.242/86, que em seu artigo 4º, §§ 2º e 3º, dispõe o seguinte:

Art. 4° - O acesso às graduações de praças da Polícia Militar, denominado promoção neste Regulamento, será realizado por ato do Comandante Geral pelos seguintes critérios:

a) Antiguidade;

b) Merecimento;

c) Por Ato de Bravura; d) Post-Mortem.

(...)

§2º- Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

§3°- A promoção com ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade e de merecimento, sendo o praça colocado na Escala Hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, pelo princípio em que é feita a sua promoção.

O artigo 10, por sua vez, assim estabelece:

Art. 10 – Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido, ao praça preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

A Lei Estadual n.º 8.230/2015, que revogou a legislação anteriormente mencionada, prevê em seu arts. 6º e 13, incisos, II, IV e VIII:

Art. 6° As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I - antiguidade;

II - merecimento;

III - bravura;

IV - tempo de serviço;

V - “post mortem”.

(...)

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a
promoção
do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VII- estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

Normatiza o art. 22, inciso II da supracita lei o seguinte:

Art. 22. Não poderá constar de nenhum Quadro de Acesso o Praça:

I
- cujo comportamento esteja classificado como “insuficiente” ou “mau”;

II-
considerado não habilitado para o acesso em razão de não ter atingido, quando se tratar de Sargentos, no mínimo:

a) conceito “regular” na avaliação de desempenho profissional, na graduação atual;

III - preso preventivamente ou em flagrante delito

In casu
, entendo que o Autor/Apelado, seguindo a regra do art. 373, I, do CPC/2015, tem o dever de trazer aos autos que atendeu aos requisitos para ser promovido, e a Administração Pública não a realizou.

Destarte, analisando-se os dispositivos acima apresentados, depreende-se que a promoção de militares no âmbito da PM/PA depende de vários critérios, além do tempo de permanência na graduação, havendo a exigência de disponibilidade de vagas para a efetivação da promoção.

Diante disso, verifica-se que o requerente não demonstrou que preenche os requisitos para que, atualmente, estivesse ocupando a graduação de Sub Tenente.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ação de ressarcimento por preterição de promoção. Alegada preterição em decorrência do preenchimento do requisito temporal . Inexistência de comprovação de erro da administração pública ou existência de vaga não preenchida. Preterição não configurada. Recurso conhecido e desprovido.

I . Caso em exame

1. Ação Ordinária ajuizada por policial militar com ingresso na corporação em 01/09/1994, promovido por quatro vezes em cerca de 26 (vinte e seis) anos de serviço, requerendo a promoção à graduação de subtenente, por ressarcimento de preterição.

II. Questão em discussão

2 . A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito ao ressarcimento por preterição, prejudicando sua ascensão na hierarquia militar, considerando o tempo de serviço prestado e o regramento previsto nas Leis Estaduais nº 5.250/1985 e nº 8.230/2015.

III . Razões de decidir

3. O ressarcimento por preterição é garantido aos militares que, por erro administrativo ou outros motivos previstos em lei, não foram promovidos quando deveriam progredir na carreira.

4. As Leis Estaduais nº 5 .250/1985 e nº 8.230/2015 estabelecem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

5. Para a promoção por ressarcimento de preterição, o militar deve preencher todos os requisitos legais, incluindo a existência de vaga e comprovação de preterição indevida, não sendo suficiente apenas o decurso do tempo na graduação .

6. O apelante não comprovou o preenchimento de todos os requisitos, tampouco a existência de vaga ou a preterição por militares que não atendiam às exigências legais.

IV. Dispositivo e tese

7 . Recurso de apelação conhecido e desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.230/2015, arts. 6º, § 3º, 13, VIII e 32; Lei nº 5 .250/1985, arts. 4º, 5º e 25.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021 .8.14.0040, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 07 .11.2022;

TJPA, Apelação nº 0031965-19.2011.8 .14.0301, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24.08 .2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001218420218140004 23475464, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)” grifei

“APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR . PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE . DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA . 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial; 2. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição; 3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelante, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório; 4 .
Inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição. 5. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito;
6. Apelação conhecida e desprovida . Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800679-71 .2021.8.14.0096, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)” grifei

Desta feita, considerando que o apelante não comprovou a preterição alegada, e que a sentença proferida não está em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante das Cortes Superiores e desta E. Corte, a reforma da sentença recorrida é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão do integral provimento do recurso, com inversão do ônus da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatício, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Súmula n. 85 /STJ
.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Belém, 11/02/2026